Tribunal: TJES
Processo: 0005626-95.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005626-95.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO CEZARIO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005626-95.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO CEZARIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
12
,
D
A LEI 10.826/03
–
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
NÃO
CABIMENTO -
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– POSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS -

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, qual sejam, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos na hipótese, uma vez que o apelante ostenta outra recente condenação criminal pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de não trazer

aos autos qualquer justificativa plausível para possuir tais munições em seu estabelecimento comercial, bem como a partir da comprovação da eficiência das munições testadas.

2.
O julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
“
in concreto”
. Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a magistrada de primeiro grau não pontuou nenhuma como negativa. Contudo, fixou a pena-base do recorrente em patamar superior ao mínimo legal. Portanto, inexistindo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, necessário o redimensionamento da sua pena para o mínimo legal.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena-base do recorrente para o mínimo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005626-95.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO CEZARIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRCIO CESÁRIO DE SOUZA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12, da Lei 10.826/03, a uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, e substituída a pena privativa por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia que:

“
[...] No dia 12 de março de 2020, por volta das 07:00 horas, Policiais Federais em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pela MM. Juíza da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, dirigiram-se até a “Distribuidora do Marcinho”, situada à Rua Machado de Assis, nº 21, no bairro Boa Vista, neste município e comarca.

Consta dos autos que, ao chegarem no endereço supramencionado, os Agentes da Polícia Federal foram recebidos pelo denunciando Márcio Cesário de Souza, que franqueou a entrada dos mesmos, contudo, em buscas no local, nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser indagado se possuía algum depósito pra condicionar bebidas ou algo semelhante, o denunciado informou que possui um depósito na mesma rua, no imóvel de nº 30, onde guarda caixas vazias, tendo os Policiais se dirigido até o local juntamente com Márcio.

Consta também, que em buscas no referido depósito, os Agentes da Polícia Federal lograram êxito em encontrar e apreender em cima de um freezer, 10 (dez) munições, calibre .380.

Consta por fim, que Márcio possuía referidas munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior do depósito de seu estabelecimento comercial [...]”.

Em suas razões recursais, o apelante busca a sua absolvição pela aplicação do Princípio da Insignificância, tendo em vista que o Apelante portava apenas 10 (dez) munições e não dispunha da respectiva arma de fogo. Subsidiariamente, pleiteia revisão da dosimetria da pena, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

Cumpre esclarecer que o princípio da insignificância, embora não tenha amparo legal, possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade penal da conduta e decorre dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, agregando conteúdo valorativo às normas penais incriminadoras, permitindo ao julgador excluir de suas incidências aquelas condutas de importância ínfima para o Direito Penal.

O professor Fernando Capez, em sua obra Curso de Direito Penal, volume 2, parte especial- 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, fl. 446, sobre o tema, traz a baila os seguintes ensinamentos doutrinários:
“
(...) Somente a coisa de valor ínfimo autoriza a incidência do princípio da insignificância, o qual acarreta atipicidade da conduta. (...)”
.

Nesta seara, saliento que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro (04) requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Outrossim, para o reconhecimento do princípio da bagatela, cabe rememorar que “
apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância. (Precedentes)”
(AgRg no HC n. 578.039/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1/9/2020, DJe 4/9/2020).

Assim, as condutas que se adéquam aos requisitos supracitados, devem ser consideradas inexpressivas, razão pela qual restariam afastadas do campo da reprovabilidade penal, excluindo-se, deste modo, a incidência da norma penal incriminadora.

Em relação ao crime de posse ilegal de munições de uso permitido, nas linhas da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se levar em conta a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo. Importante ainda verificar as circunstâncias do caso concreto, tais como, se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 10 PROJÉTEIS DE CALIBRE .12 APTOS À UTILIZAÇÃO. PROBABILIDADE DE PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmou a compreensão de que a atipicidade material somente poderá ser reconhecida quando, de antemão, verificar-se que o comportamento não é capaz de ameaçar de forma relevante o interesse tutelado pela norma penal. Deveras, admite-se a incidência do princípio da insignificância em situações específicas, quando a ínfima quantidade de projéteis, a ausência do artefato capaz de dispará-los e os demais elementos acidentais da conduta evidenciarem a inexistência total de probabilidade de perigo à paz social. 2. No caso, o simples cotejo entre as circunstâncias descritas na denúncia e as hipóteses analisadas por esta Corte não permite concluir que a conduta apurada na ação penal objeto deste recurso se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, sobretudo por se tratar de porte de 10 cartuchos de calibre .12, aptos à utilização. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.852.155/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)”.

Examinando o caderno processual, entendo que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos.

Isso porque, primeiramente, ainda que não transitada em julgado, o apelante ostenta outra recente condenação criminal pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos autos de n° 0007859-36.2018.8.08.0035.

Somado a isso, como bem pontuado pela MM. magistrada em sede de sentença,
“
o acusado não trouxe qualquer justificativa plausível para possuir tais munições em seu estabelecimento comercial, limitando-se a alegar, em suma, que não eram de sua propriedade”.

E ainda, possível constatar através do Laudo de Perícia Criminal Federal (Balística) nº 320/2020 às fls. 94/97 que as munições amostradas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, foram eficientes.

Por todo o exposto, me parece que a conduta do apelante não pode ser considerada inexpressiva, a ponto de se afastar a aplicação da lei penal.

Com efeito, provadas a materialidade e autoria do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, a recair sobre o apelante, não há que se falar na sua absolvição.

Adiante, busca a redução da pena-base para o mínimo legal.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Verifico que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a magistrada de primeiro grau não pontuou nenhuma como negativa. Contudo, fixou a pena-base do recorrente em patamar superior ao mínimo legal.

Portanto, inexistindo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, necessário o redimensionamento da sua pena para o mínimo legal, qual seja, em
01
(
um
) ano de
detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a qual torno definitiva
, à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição
.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena-base do recorrente para o mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.